Tribunal: TJES
Processo: 5005205-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
s

embargante
s e, com isso, preservou a decisão que, nos autos da ação monitória indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a manutenção da decisão objurgada no recurso de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base na ausência de comprovação da insuficiência de recursos disponíveis pela pessoa jurídica embargante para quitar as despesas processuais e o afastamento da presunção de hipossuficiência econômica das pessoas físicas embargantes, foi devidamente enfrentada e já se encontra esclarecida, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Medfarm Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, Adriana Miranda Ferreira de Souza
e
Fabrício Antônio de Souza

contra
v. acórdão (
ID

11013063
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
s

embargante
s e, com isso, preservou a decisão que, nos autos da ação monitória proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
não houve adequado enfrentamento quanto a impossibilidade atual das partes em arcar com os custos decorrentes do processo;
ii)
a presunção de veracidade das declarações de insuficiência financeira das pessoas físicas embargantes foi afastada por terem figurado como fiadores da empresa embargante em contrato de empréstimo bancário celebrado há 10 (dez) anos, o que não reflete a condição econômica atual dos recorrentes, cujos contracheques demonstram a impossibilidade do pagamento das despesas processuais sem comprometer sua subsistência digna;
iii)
a embargante Adriana recebe salário no importe de R$ 4.075,38 (quatro mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto a manutenção da decisão objurgada no recurso de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base na ausência de comprovação da insuficiência de recursos disponíveis pela pessoa jurídica embargante para quitar as despesas processuais e o afastamento da presunção de hipossuficiência econômica das pessoas físicas embargantes, foi devidamente enfrentada e já se encontra esclarecida,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou expressamente da questão:

“No caso, verifico que se trata de ação monitória na qual a instituição financeira agravada objetiva o recebimento da quantia de R$ 2.281.439,23 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) por meio de ordem de pagamento a ser emitida em desfavor dos agravantes (devedor principal e avalistas).

Nesse contexto, em relação aos agravantes Adriana e Fabrício, ainda que revestida de presunção de veracidade as declarações de hipossuficiência emitidas por pessoas físicas, o fato de ambos serem fiadores de um contrato de crédito vultoso, de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), objeto da ação monitória originária, tem o condão de infirmar a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de modo que não parecem fazer jus ao benefício, ao menos até que apresentem provas em sentido contrário.

Não é leviano supor que pessoas que aceitem ser fiadoras de contrato milionário tenham condição econômica confortável e, portanto, possam efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família, especialmente quando a declaração de hipossuficiência econômica não é acompanhada de elementos probatórios indicativos de eventual momento de dificuldade econômica, o que obsta, ao menos por ora, o reconhecimento da probabilidade do provimento deste recurso.

Em harmonia com esta conclusão, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: ‘O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário’ (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018)”
(AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023, STJ).

Noutro giro, quanto à agravante Medfarm, o Código de Processo Civil positivou o direito de a pessoa jurídica fazer jus à gratuidade da justiça (art. 98,
caput
, do CPC/2015). Contudo, ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção deste benefício
exige a efetiva demonstração por parte da pessoa jurídica de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, não havendo que falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação,
a contrario sensu
, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em harmonia com esta assertiva, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento consolidado por meio da
Súmula nº 481
, a qual prescreve que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

O Tribunal da Cidadania tem orientado, também, que
“(...) nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.458/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023, STJ).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir, a princípio, que a agravante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, porquanto não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada, visto que a pessoa jurídica se encontra ativa no cadastro nacional e os documentos acostados aos autos são insuficientes para asseverar sua incapacidade em arcar com os custos advindos do processo.

Ainda que as pessoas físicas embargantes aleguem nesta oportunidade que o acórdão teria sido omisso na análise de determinados argumentos por eles invocados, especialmente a respeito do atual valor do salário percebido, o que se constata é que os recorrentes reproduzem, basicamente, os mesmos argumentos que foram expostos nas razões do agravo de instrumento e que já foram devidamente enfrentados e rechaçados no julgamento que originou o acórdão embargado, inexistindo qualquer tipo de omissão para ser aclarada nesta ocasião, visto que os presentes aclaratórios buscam inquestionavelmente a reapreciação daquelas mesmas questões, fruto da insatisfação dos embargantes, o que, todavia, deve ser feito pela via recursal adequada.

Além de nada asseverarem sobre a pessoa jurídica embargante, as pessoas físicas embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa e modificar o convencimento deste órgão colegiado a respeito da análise probatória, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo os embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

É importante ressaltar que a circunstância de a embargante Adriana receber salário mensal aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é suficiente para evidenciar a sua precariedade econômica para fins de obtenção da gratuidade da justiça, considerando, especialmente, que todas as despesas do processo originário, inclusive os honorários periciais (R$ 8.500,00), serão divididas entre os seus 05 (cinco) requeridos.

Como as pessoas físicas embargantes figuram como fiadoras da pessoa jurídica embargante de contrato de empréstimo milionário firmado junto à instituição financeira agravada embargada e não foram apresentadas outros elementos de prova que pudessem demonstrar a real condição econômica de todos os recorrentes, visto que apenas o contracheque de Adriana não é suficiente para atestar sua alegada miserabilidade econômica, corretamente esta colenda Câmara Cível concluiu pela manutenção da decisão objurgada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, inexistindo qualquer tipo de vício processual que autorize a reabertura da discussão desta matéria na presente via eleita aclaratória, a qual não possui este escopo em sua natureza.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego

provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.